Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar i) inexigíveis os débitos tributários de IPTU e taxas relacionados ao imóvel situado no Setor Habitacional Araponga em face da autora; ii) determinar ao DF que promova a exclusão do nome da autora da dívida ativa e dos Cartórios de Protestos com relação aos mencionados débitos, bem como que se abstenha de proceder a novos lançamentos de tais tributos em face dela; iii) determinar ao réu que desvincule nos seus cadastros o nome da autora da titularidade do imóvel acima descrito. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74514142).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e danos morais. Informou que reside na cidade de Barra do garças/MT desde 1980. Narrou que ao tentar contrair um empréstimo, foi informada que seu CPF se encontrava protestado em 3 cartórios em Brasília. Consignou que ao entrar em contato com os cartórios, foi informada que os protestos em seu nome se referiam a falta de pagamento de IPTU/TLP, do imóvel localizado em Planaltina/DF, registrado em Cartório desde 07/10/2005. Frisou que nunca residiu, adquiriu ou possuiu quaisquer imóveis em Brasília. Pugnou pela declaração de inexistência de débito, a retirada dos protestos indevidos em seu nome e a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
4. Em suas razões recursais, a autora aduziu que apesar de ter sido reconhecido que a autora não possui qualquer vínculo com o imóvel, que houve erro na vinculação de seus dados por meio de procedimento administrativo falho, que o protesto de seu nome decorreu desse equívoco, débitos foram lançados indevidamente e que os protestos não deveriam subsistir, foi afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o réu apenas agiu com base em seu cadastro. Aduziu que sofreu protesto indevido em três cartórios, durante anos, por dívidas inexistentes, fato que viola diretamente sua honra objetiva e subjetiva, especialmente considerando que se trata de uma idosa, aposentada, com saúde fragilizada e histórico de boa-fé, que sempre prezou pela regularidade de seu nome. Discorreu acerca da falha na prestação do serviço público e sobre dano moral in re ipsa. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, a fim de que o DF seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Incontroverso nos autos o registro indevido de protesto, pelo DF, contra o nome da recorrente, relativo os débitos tributários de IPTU e taxas relacionados ao imóvel situado em Planaltina.
8. O dano moral decorrente de protesto indevido configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome da autora ocorreu de forma indevida, não sedo necessária a proba objetiva do abalo extrapatrimonial, que é presumido.
9. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e adequada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente pela SELIC a contar do evento danoso (data do primeiro protesto).
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente evencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.